Tribunal: TJMT
Processo: 1025547-70.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025547-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DIAS DA SILVA - CPF: 013.107.331-12 (APELANTE), ALEXANDRA SANTIAGO DIAS - CPF: 048.444.555-32 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KLEYNER SANTANA FELIX - CPF: 049.734.775-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1025547-70.2022.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
:
Rita de Cássia Dias da Silva.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
– APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTO DO ATO DA CONTRATAÇÃO -

ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, documentos pessoais e a foto do ato da contratação, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1025547-70.2022.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
:
Rita de Cássia Dias da Silva.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rita de Cássia Dias da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Cetelem S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade.

Inconformada,
a apelante recorre aduzindo, em síntese, que desconhece do suposto contrato de nº
351168905-5 ao qual vem recebendo desconto desde abril de 2021
. Segue afirmando que o apelado agiu ilicitamente realizando o desconto em seu benefício de pensão por morte do suposto empréstimo que não foi contratado pela recorrente, motivo pelo qual deve ressarcir e indenizar pelos prejuízos provocados.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com a rescisão contratual e a consequente declaração de inexistência de débito, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, nos termos do id. 197673168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1025547-70.2022.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
:
Rita de Cássia Dias da Silva.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

V O T O

C
inge-se dos autos que
Rita de Cassia Dias da Silva
propôs
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Cetelem S.A.
, aduz
ser pensionista e
que não adquiriu o empréstimo consignado, contrato de nº 351168905-5 com 84 parcelas no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) totalizando um montante final de R$ 32.340,00 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta reais).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
sob o fundamento da existência de relação jurídica,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade (id. 197673161).

Inconformada,
a apelante recorre aduzindo, em síntese, que desconhece do suposto contrato de nº
351168905-5 ao qual vem recebendo desconto desde abril de 2021
. Segue afirmando que o apelado agiu ilicitamente realizando o desconto em seu benefício de pensão por morte do suposto empréstimo que não foi contratado pela recorrente, motivo pelo qual deve ressarcir e indenizar pelos prejuízos provocados.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com a rescisão contratual e a consequente declaração de inexistência de débito, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso vertente, o apelado ao apresentar a contestação trouxe aos autos cópia dos termos do contrato,
munido com cópia dos documentos pessoais da autor e fotos realizadas no momento da contratação (id. 197672795).

Assim, tenho que não há falar em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela apelante.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesses termos, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Da análise dos autos, verifico que o requerido apresenta a carteira de identidade da Autora, além do registro fotográfico “selfie” enviado pela requerente, o que confirma a existência de relação jurídica entre as partes (ids. 112193307 e 112193311).

Já o débito, refere-se ao empréstimo realizado em sua conta virtual no valor de R$ 32.340,00 (trinta e dois mil trezentos e quarenta reais), a ser paga de forma parcelada, consta ainda o pagamento parcial de uma das parcelas, conforme documentos juntados em defesa, conforme documentos juntados em defesa. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.
” (id. 197673161).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fiim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024